Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de contradição ou omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.